Tribunal: TJPA
Processo: 0002204-60.2019.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002204-60.2019.8.14.0042

APELANTE: BENEDITO DE BARRA GUIMARAES ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR ÍNFIMO DO BEM SUBTRAÍDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Benedito de Barra Guimarães Andrade contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em regime inicial aberto.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Insuficiência de provas para condenação, sobretudo pela dependência do depoimento do policial militar e reconhecimento da vítima.

3. Aplicabilidade do princípio da insignificância diante do valor ínfimo do bem furtado e sua restituição.

III. FUNDAMENTAÇÃO

4
.
A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e entrega do objeto, além dos depoimentos da vítima e policiais militares, que foram firmes, coerentes e harmônicos, conferindo-lhes idoneidade probatória suficiente para embasar o juízo condenatório, em consonância com o princípio da livre convicção fundamentada (art. 381, III, CPP).
5. A palavra da vítima e do policial, especialmente quando prestada em juízo e corroborada por outros elementos, possui especial credibilidade, não havendo nos autos elementos que desabonem tais testemunhos.
6. A alegação de insuficiência probatória não merece acolhida, pois a defesa não apresentou provas capazes de infirmar o conjunto probatório robusto que sustenta a condenação.

7. Quanto ao princípio da insignificância, sua aplicação é restrita e subsidiária, não se mostrando cabível no caso, diante do dolo e da efetiva subtração do bem, ainda que de pequeno valor, especialmente considerando a repercussão do crime para a vítima.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto foram adequadas e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença condenatória e a dosimetria da pena.

Tese: A condenação pelo crime de furto encontra amparo em prova idônea, especialmente nos depoimentos da vítima e policial militar, que, corroborados por outros elementos, conferem segurança ao julgamento. O princípio da insignificância não se aplica a furtos dolosos, ainda que o valor do bem seja ínfimo e este tenha sido restituído, quando presentes os requisitos do tipo penal. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos e o regime aberto são medidas compatíveis com o caso concreto.

Dispositivos legais: CP, art. 155; CPP, art. 381, III; CF, art. 5º, incisos LIV e LV.
Jurisprudência: STJ – AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz; TJ/PA – Apelação Criminal nº 0016512-88.2014.8.14.0006; STJ – AgRg no HC 760.629/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002204-60.2019.8.14.0042
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

APELANTE:
BENEDITO DE BARRA GUIMARÃES ANDRADE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BENEDITO DE BARRA GUIMARÃES ANDRADE
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ponta de Pedras-PA
que condenou o ora apelante à pena de
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Narrou à denúncia
(id.24446615),
que no dia
06 de março de 2019, por volta das 18:45h, na Rua Raimundo Malato, o denunciado, com intuito de lucro fácil, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um relógio da vitima Erico Luís Pinheiro Tavares.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.24446616-pág.4)

Auto de Entrega (id.24446616-pág.6)

Relatório Final do IPL. (id.24446616-pág.27)

Audiência Admonitória. (id.24446620-pág.1)

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (id.24446622)
.

Resposta à Acusação. (id.24446624)

Citação do réu. (id.24446622-pág.5)

Ata de Audiência e memoriais orais da acusação. (id.24446638-pág.2)

Mídias de audiência. (id.24446639-41)

Memoriais finais da Defensoria Pública. (id.24446648)

Certidão de antecedentes criminais. (id.24446649)

A
sentença
prolatada em
27/03/2024
(id. 24446650) julgou procedente a denúncia movida contra
BENEDITO DE BARRA GUIMARAES ANDRADE
,
CONDENANDO-O
as penas no crime previsto no
art. 155, “caput, do CPB.

Em razões recursais
(id.
24446657
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição por ausência de provas.

Em sede de contrarrazões
(id.
24446663
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.24827577
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BENEDITO DE BARRA GUIMARÃES ANDRADE
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ponta de Pedras-PA
que condenou o ora apelante à pena de
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação, uma vez que que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria delitiva, já que a condenação se deu exclusivamente pela oitiva do policial militar envolvido na prisão em flagrante do acusado, devendo ser visto com cautela e relatividade
.

Alega ainda o fato imputado ao apelante carece de tipicidade material, em razão do valor do bem subtraído ser mínimo e integralmente restituído.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovada.

Segundo consta dos autos, no dia
no dia
06 de março de 2019, por volta das 18:45h, na Rua Raimundo Malato, o denunciado, com intuito de lucro fácil, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um relógio da vítima Erico Luís Pinheiro Tavares.

De acordo com que consta na peça informativa no dia dos fatos, a vítima que é proprietária de um comércio de venda de gás, deixou seu relógio e sua aliança em cima do balcão do estabelecimento e saiu para fazer entrega. Na volta, a vítima notou que seu relógio havia sido furtado e pediu para o dono do posto de combustível que fica em frente ao seu comércio para ver as imagens das câmearas de monitoramento. Dessa maneira, a vítima reconheceu o denunciado e foi até a casa dele para recuperar seu relógio, ocasião que o réu negou o delito, todavia, quando a vítima acionou a polícia militar, o denunciado confessou que havia furtado o relógio da vítima e que havia penhorado o objeto com o nacional ADELSON ALVES DA CONCEIÇÃO.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega.

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos
,
dos autos,

in verbis:

A vítima ERICO LUIZ PINHEIRO TAVARES

ouvida em juízo prestou os seguintes esclarecimentos: conforme trecho da sentença (id.24446650-PÁG.2):

“QUE
que no dia dos fatos foram furtados seu relógio e sua aliança. Que conseguiu recuperar os objetos pois foi até a residência do acusado. Que viu na câmera quem era a pessoa que teria furtado o relógio
.”

Quanto ao depoimento testemunha PM
MIGUEL AZEVEDO DIAS
, narrou
conforme trecho da sentença (id.24446650-pág.2):

“QUE se deslocaram até o local que o acusado estava, que o acusado já tinha repassado o objeto para outra pessoa. Que foi conduzido a vítima e o acusado para a delegacia para apresentação.

O réu
BENEDITO DE BARRA GUIMARÃES ANDRADE
não fora ouvido em juízo, em razão de sua revelia.

É cediço que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos

apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade e autoria do delito, não restando qualquer dúvida quanto à sua autoria
.

As palavras dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

De outro lado, a versão do apelante restou isolada nos autos, não sendo apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as alegações formuladas pela Defesa sobre a suposta inocência do recorrente e/ou não comprovação de autoria.

As declarações seguras do policial militar que efetuou a prisão do réu como autor da ação criminosa, possui forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos do ofendido e confirmado pela testemunha compromissada também ouvida em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram sua participação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado foi o autor do delito descrito na denúncia. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tentativa de roubo.

DA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE MATERIAL

Por fim, a defesa pleiteia subsidiarimente o reconhecimento da atipicidade material, em consonância com o princípio da insignifância em razão do valor ínfimo do bem furtado e a sua restituição, devendo ser absolvido.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

Ressalte-se ainda que o valor da
res furtiva
, consistente em um relógio e uma aliança não se caracterizam como ínfimo o valor.

Há ainda o grau de reprovabilidade, como bem ressaltou o Promotor de Justiça em suas contrarrazões, uma vez que o réu repassou o objeto furtado a terceiro (Adelson Alves Conceição), evidenciando seu intuito de obter vantagem econômica indevida

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio -
excludente supralegal da tipicidade - deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório, que não é o caso; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto simples.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso do apelante
BENEDITO DE BARRA GUIMARÃES ANDRADE,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025